Tribunal: TJMT
Processo: 1005521-61.2016.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005521-61.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IRACI ALVES - CPF: 592.274.359-72 (APELANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – ENQUADRAMENTO – TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO – EQUIPARAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO – LEIS MUNICIPAIS Nº 3.505/2010 E 3.757/2012 – NECESSIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DO ENQUADRAMENTO – ARCABOUÇO PROBATÓRIO ESCASSO – ÔNUS PROBATÓRIO DO INTERESSADO – ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PROVAS JUNTADAS EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO HODIERNO – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A utilização das leis municipais nº 3.505/2010 e 3.757/2012 não é restrita aos profissionais do magistério público, já que, de acordo com as próprias legislações, e os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, as referidas abrangem todos os profissionais relacionados com a educação básica.

A comprovação dos fatos alegados é, originalmente, ônus que do autor, consoante o que é disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

De acordo com o que é estipulado pelo ordenamento jurídico, não é cabível colacionar provas em segundo grau de jurisdição, eis que esta prática estaria fulminada pelo instituto da preclusão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Iraci Alves
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada a Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Ordinária de Enquadramento ajuizada contra o
Município de Várzea Grande
, julgou improcedente o pedido formulado pela Recorrente, este que objetivava seu enquadramento no nível 5 classe B, nos moldes da Lei Municipal nº 3.505/2010.

Condenou, ainda, a Autora no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A Apelante, primariamente, afirma que é técnica de suporte administrativo educacional nível elementar, este que deveria ser equiparada aos profissionais do magistério público do Município Recorrido, em decorrência das previsões contidas nas Leis Municipais nº 3.505/2010 e 3.757/2012.

Aduz, portanto, que, como preenche os requisitos necessários para o enquadramento, a Sentença deve ser reformada, a fim de que esta previsão seja atendida, bem como, que seja paga a diferença decorrente do ajuste salarial.

Destarte, pugna pelo provimento do recurso, e, consequentemente pela alteração do ato sentencial, a fim de que este se amolde à pretensão recursal.

O Recorrido, no ID nº 4465520, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 6238341, emite seu parecer, no sentido de que não há,
in casu
, qualquer interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 8 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020